Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO RINOMODELAÇÃO COM FIOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso parcialmente conhecido. Não se conhece da apelação em relação às matérias de fato não contestadas pelo réu, em virtude de sua revelia, por configurar, nesse aspecto, inovação recursal. Embora a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora seja relativa, não se verificam, no caso em questão, as hipóteses do art. 345 do CPC.
2. Embora à ré revel seja assegurado o direito de defesa, cabe-lhe aceitar o processo no estado em que se encontra, conforme o art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, concluída a fase instrutória, não é mais permitido, em sede recursal, apresentar questões fáticas não levantadas e apreciadas em primeira instância, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. O Magistrado indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram a julgar procedentes os pedidos da ação de despejo c/c cobrança, encerrando o enfrentamento adequado e suficiente das teses trazidas pelas partes, com plena obediência ao Princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
4. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. A petição inicial cumpre os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, pois foi acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, dentro das possibilidades da parte autora, e apresentou o conteúdo mínimo exigido pelo diploma processual. Os argumentos da parte ré se limitam à possível ausência de prova do direito material alegado, questão que diz respeito ao mérito.
5. ACOLHIDA a preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício e, por consequência, CONHECE-SE PARCIALMENTE DO RECURSO para, na parte conhecida, apenas rejeitar as preliminares de nulidade da sentença e de inépcia da inicial, sem adentrar no mérito.